Tribunal: TJMT
Processo: 1007747-64.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007747-64.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), THIAGO JULIO DE FARIA LOPES - CPF: 034.841.381-57 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A 4ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS E NECESSIDADE ADMINISTRATIVA RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra omissão administrativa em proceder à nomeação do impetrante, classificado em cadastro de reserva no Concurso Público Edital nº 01/2017/SESP/SEGES/POLITEC, para o cargo de Técnico em Necropsia. Alegação de que a
existência
de vacâncias, a criação de novos cargos pela Lei nº 12.433/2024 e o reconhecimento formal da insuficiência de pessoal convolaram a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante, classificado em cadastro de reserva, possui direito subjetivo à nomeação, diante da existência de vagas, da insuficiência de pessoal reconhecida pela Administração e da vigência do concurso público.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do tema 784 de repercussão geral fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI), a expectativa de direito do candidato aprovado em cadastro de reserva convola-se em direito subjetivo à nomeação quando há vacância suficiente ou necessidade reconhecida durante a vigência do certame.

4. Comprovação de oito vagas disponíveis no polo de Cuiabá, criação de 20 novos cargos pela Lei nº 12.433/2024 e necessidade formalmente reconhecida pela POLITEC.

5. Precedentes do STJ confirmam que a reclassificação do candidato em razão de desistências ou vacâncias gera direito subjetivo à nomeação.

IV.
Dispositivo e tese

6. Pedido procedente. Segurança concedida para determinar a nomeação do impetrante ao cargo de Técnico em Necropsia no polo de Cuiabá.

Tese de julgamento
: “O candidato aprovado em concurso público em cadastro de reserva adquire direito subjetivo à nomeação quando, durante a vigência do certame, houver vacância ou necessidade de provimento de cargos, reconhecida pela Administração.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784 da repercussão geral).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.433/2024, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 06.10.2015; STJ, RMS 52.251/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05.09.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Thiago Júlio de Faria Lopes
contra ato omissivo atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, objetivando sua nomeação para o cargo de Técnico em Necropsia.

O impetrante alega ter sido classificado em 23º lugar na ampla concorrência do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2017/SESP/SEGES/POLITEC, destinado à formação de cadastro reserva. Sustenta que atualmente existem 8 (oito) vagas no polo de Cuiabá, decorrentes de exonerações, aposentadorias e remoções de servidores, além da criação de 20 novos cargos pela Lei nº 12.433/2024.

Afirma que a Diretoria da POLITEC reconheceu formalmente o déficit de pessoal e a necessidade urgente de nomeações através de diversos ofícios, evidenciando a premente necessidade de preenchimento das vagas.

A liminar foi indeferida (ID 208503156), ocasião em que também foi indeferida a segurança em relação ao Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso.

A autoridade coatora, devidamente notificada, não prestou informações (ID 213647186).

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa técnica (ID 215936150) alegando a inexistência de direito subjetivo à nomeação, pois o concurso público era para cadastro reserva, e a criação de novas vagas ou vacâncias não gera obrigação automática de convocação. Argumentou, também, que a administração pública tem discricionariedade para convocar candidatos conforme conveniência e oportunidade.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da segurança (ID. 216717187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente mandado de segurança versa sobre a alegada omissão administrativa das autoridades coatoras em proceder à nomeação do impetrante, aprovado na 23ª posição em cadastro de reserva no Concurso Público Edital nº 01/2017/SESP/SEGES/POLITEC, para o cargo de Técnico em Necropsia. O impetrante sustenta que, diante da existência de vacâncias, da criação de novos cargos pela Lei nº 12.433/2024 e do reconhecimento formal da insuficiência de pessoal pela POLITEC, sua expectativa de direito convolou-se em direito subjetivo à nomeação.

Conforme os documentos constantes dos autos, verifica-se a existência de oito vagas disponíveis no polo de Cuiabá, resultantes da remoção da servidora Luciana Machado da Silva, da exoneração de Núbia Esther de Oliveira Miranda e da aposentadoria de Maria Enedina Facundo de Souza Bruno, conforme comprovação pelos documentos de IDs 207718150, 207718151 e 207718152.

Além dessas vacâncias, a Lei nº 12.433/2024 criou 20 novos cargos para Técnico em Necropsia, conforme disposto em seu art. 8º, ampliando significativamente o quadro funcional da POLITEC (ID 207716192). A necessidade de provimento desses cargos foi formalmente reconhecida pela Diretoria Metropolitana de Medicina Legal da POLITEC, que, por meio de ofícios, apontou a insuficiência de pessoal e a necessidade urgente de nomeação de 8 (oito) servidores, conforme IDs 207718153 e 207718154.

Ressalte-se ainda que, diante da ausência de nomeações tempestivas, a POLITEC chegou a formalizar solicitação de contratação temporária emergencial para mitigar os prejuízos decorrentes da carência de pessoal, conforme documento de ID 235104190. Ademais, o impetrante demonstrou que, ao longo da vigência do concurso, 16 (dezesseis) candidatos já foram nomeados e um dos classificados, Cláudio Aparecido de Oliveira, requereu sua realocação para o final da fila, conforme IDs 207716198 e 207716199, o que posiciona o impetrante dentro do número de vagas disponíveis no momento atual.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837.311/PI (Tema 784), fixou a tese de que a expectativa de direito à nomeação convola-se em direito subjetivo quando há vacância suficiente para contemplar a classificação do candidato ou quando a necessidade de provimento é reconhecida pela Administração durante a vigência do concurso público. Ambos os requisitos encontram-se claramente configurados neste caso.

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a reclassificação de candidatos em cadastro de reserva para dentro do número de vagas existentes gera o direito subjetivo à nomeação:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO FORA DAS VAGAS OFERECIDAS. INAPTIDÃO DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS. MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA. RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO COMO EXCEDENTE. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.

1. Apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame tem, em regra, direito público subjetivo à nomeação, conforme decidido no RE 598.099/MS, relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, em julgamento com repercussão geral.

2. No entanto, o candidato originalmente excedente que, em razão da inaptidão de outros concorrentes mais bem classificados, ou de eventuais desistências, reclassifica-se e passa a figura nesse rol de vagas ofertadas, ostenta igualmente o direito à nomeação.

Precedentes.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (RMS n. 52.251/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe de 7/12/2017.)

Dessa forma, a omissão administrativa em proceder à nomeação do impetrante, mesmo diante da existência de vagas disponíveis e da necessidade formalmente reconhecida, configura afronta aos princípios constitucionais da eficiência e da continuidade do serviço público, previstos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal. Tal conduta, além de comprometer a prestação adequada dos serviços públicos essenciais, desrespeita critérios objetivos estabelecidos pelo edital do concurso público, impondo ao Judiciário o dever de corrigir essa inércia.

Ante o exposto, concedo a segurança para determinar a nomeação e posse imediata de Thiago Júlio de Faria Lopes no cargo de Técnico em Necropsia, vinculado ao polo de Cuiabá, respeitando-se sua classificação no concurso público. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da decisão, sob pena de aplicação de medidas coercitivas cabíveis.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria.

O candidato classificado na 23ª posição no cadastro de reserva
para o cargo de Técnico em Necropsia, Polo Cuiabá, no concurso público regido pelo Edital n. 01/2017/SESP/SEGES/POLITEC, alega a existência de vagas para o Polo de Cuiabá, de ao menos três vacâncias decorrentes de remoção, exoneração e aposentadoria, além de um pedido de final de fila.

O Edital estabeleceu o seguinte:

19.4. A classificação final no Concurso Público não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de nomeação segundo a rigorosa ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada à oportunidade e conveniência da Secretaria de Estado de Segurança Pública/Perícia Oficial de Identificação Técnica de Mato Grosso, que se reserva o direito de proceder à nomeação, em número que atenda ao seu interesse e às suas necessidades.

19.5. A posse fica condicionada à aprovação em perícia médica e ao atendimento das condições constitucionais e legais.

19.6. A lotação das vagas que vierem a surgir dar-se-á em qualquer dos municípios integrantes do Polo de opção do candidato formulada no ato da inscrição, conforme Anexo II deste Edital, respeitado o interesse da Administração e a ordem de classificação.

19.6.1. O candidato convocado para a escolha do município integrante do polo de sua opção que não comparecer na data, horário e local informados no edital de convocação será nomeado exclusivamente a critério da Administração em qualquer dos municípios integrantes do referido polo.”

No caso, em se tratando de cadastro de reserva, a
necessidade e o interesse da Administração no preenchimento dos cargos ofertados no certame restou estabelecida nas nomeações para polo de Cuiabá constantes no Acompanhamento de Nomeações de Cargos Efetivos, até o candidato classificado na 16ª posição (Cleide Gonçalves Lopes), figurando o impetrante em 22º lugar na ordem classificatória para nomeação (id. 207716198 - p. 7).

Verifica-se que a candidata removida, Luciana Machado da Silva, foi classificada no certame em questão, em 7º lugar, tendo sido nomeada para o Polo de Cuiabá em 16/03/2018 e removida para Gerência Regional de Sorriso em 23/05/2023 (id. 207718150). Símile modo, a candidata Núbia Esther de Oliveira Miranda, classificada em 1º lugar e nomeada para o Polo de Cuiabá no dia 16/03/2018, foi exonerada 21/10/2022 (id. 207718151).

A situação das referidas candidatas melhor classificadas favorece o impetrante, que passa a figurar em 20º lugar na ordem classificatória. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS ORIUNDAS DA DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM MELHOR POSIÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 485, VI, 489, 927 e 1.022, do CPC/15. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado. A propósito, observa-se que o Colegiado a quo se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide; não é legítimo confundir a fundamentação deficiente com a sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte.

2. Quanto à legitimidade do prefeito municipal e à alegação prefacial de carência da ação, a desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. No mais, o acórdão recorrido foi proferido em consonância com o entendimento do STF e do STJ, segundo o qual, "havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas previsto no edital, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo, assim, o direito à nomeação" (RMS 62.637/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 1°/9/2020).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.030.376/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)”

Conforme o julgamento do RE 837.311/PI, proferido pelo STF sob o regime da repercussão geral, o simples fato de terem surgido novas vagas durante a validade do concurso, seja em decorrência de vacância, seja por criação de vagas por lei, não cria direito subjetivo à nomeação àqueles candidatos aprovados fora do número de vagas.

Assim, o surgimento de novas vagas durante a validade do certame, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação dos aprovados durante o período de validade do certame. Ou seja, “
A prática de ato, pela Administração, que evidencie a necessidade de preenchimento de cargos vagos gera direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados e classificados em concurso público inicialmente além do número de vagas ofertado pelo edital do certame”
(REsp 1185379/MG).

Nesse aspecto,
o Ofício n. 05467/2024/UA/POLTEC, de
23/08/2024
, do Diretor Geral da POLITEC, apresenta justificativa técnica para contratação temporária para o cargo de Técnico de Necropsia, na qual, além dos motivos especificados na carência de pessoal, destaca a o encerramento do certame em questão no dia 23/06/2024, propondo a contratação de 10 servidores, dentre os quais 5 (cinco) para Cuiabá/Várzea Grande, o que deve ser tomado em consideração, como fato superveniente, nos termos do art. 492, do CPC, dado a relação de proximidade entre o encerramento de prazo de validade do certame e a manifestação do Diretor Geral da POLITEC.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS. POSSIBILIDADE DA JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO, QUE PROVA FATO POSTERIOR E RELEVANTE OCORRIDO APÓS A IMPETRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. - A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que o direito líquido e certo à nomeação somente surge para os candidatos aprovados dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital, reservando-se mera expectativa de direito para aqueles aprovados fora do número de vagas - Conforme precedentes do excelso STF, o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em razão da desistência de candidatos mais bem classificados (RE 837311 / PI - PIAUÍ)- O advento de fato novo (como a desistência de candidatos à nomeação e à vaga) deve ser tomado em consideração, como fato superveniente, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil (já antes na previsão do art. 462). Esta regra estabelece que se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da deverá o juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença - A Lei do mandado de segurança (Lei 12.016, de 2009) não afasta (nem veda) essa solução, como consta do seu artigo 6º, par.1º; e o próprio STF (ver MS 26720-DF de 2007) já aceitou documento novo em mandado de segurança fora da hipótese (estrita e literal) do artigo 6º, par. único, da Lei 1533/51 - Ordem concedida.

(TJ-MG - MS: 10000190653154000 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 17/02/2020, Data de Publicação: 19/02/2020)

Desse modo, amplamente demonstrada a necessidade preenchimento dos cargos, aliado ao fato de que as já citadas exoneração e remoção somadas à necessidade do preenchimento de cinco cargos no Polo de Cuiabá colocam o impetrante dentre os candidatos a ser nomeados, a expectativa de direito convola-se em direito subjetivo à nomeação.

Com essas considerações, e acompanhando o voto da e. relatora, CONCEDO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024